Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713628-14.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL SILVEIRA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por GABRIEL SILVEIRA ARAUJO contra decisão condenatória transitada em julgado, em 25/3/2021, que o condenou à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03. O requerente postula, em síntese, a desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03) para a conduta descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/03. Em liminar, a defesa busca a suspensão da execução do édito condenatório (Execução Penal n. 0402760- 05.2021.8.07.0015). Argumenta, em suma, que a desclassificação pretendida pelo requerente ensejará a diminuição do quantum da reprimenda, bem como a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O pedido liminar vindicado pela defesa técnica, consubstanciado na imediata determinação para que o Juízo da VEP-DF se abstenha de decretar o início do cumprimento da pena e/ou para que se suspenda todo e qualquer ato judicial destinado a tal fim, implica esgotamento do mérito da revisional. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador